Tribunal: TJMT
Processo: 1047242-60.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047242-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II - CNPJ: 43.104.450/0001-37 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANGEOMAR VILELA SENE - CPF: 430.144.021-68 (APELADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), ANGEOMAR VILELA SENE - CPF: 430.144.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGEOMAR VILELA SENE (APELADO), BARBARA GONCALVES VILELA SENE - CPF: 028.762.931-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

APELADO:

ESPÓLIO DE ANGEOMAR VILELA SENE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGADA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, EFICIÊNCIA E ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO
-
PRINCÍPIO DA
SAISINE
-
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
A
O ESPÓLIO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA -

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO -
R
E
CURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA

1.
Considerando o falecimento do devedor, mostra-se presente a legitimidade do espólio para compor o polo passivo da lide, razão pela qual não há que se falar em carência de ação.
Inteligência do
Princípio da Saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil.

2.
Como é cediço,

para os contratos garantidos por alienação fiduciária,
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Enviada a notificação
a
o espólio,
esta
se mostra válida
, bem como os pressupostos para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência d
o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
; da

Súmula
n.º
71, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 1
.
132
, também do
Superior
Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II
,
tirado

contra sentença
(ID
208818185
)

proferida
pelo
Juízo da Terceira Vara
Especializada
e
m Direito Bancárioda Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
com Pedido Liminar
,
proposta
em desfavor de
ANGEOMAR VILELA SENE
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

[...]

Por fim, incabível emenda da inicial, por não ser caso de vício e sim de falta de pressuposto processual para desenvolvimento válido e regular do processo
.

Revogo medida liminar concedida (ID.108397782) e concedo a imediata restituição do mandado de Busca e Apreensão.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, §3º,
c.c
. art. 330, II, todos do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

[...]

Em suas razões recursais
(ID
208818189)
,
a parte
ap
e
lante
invoca
a seguinte preliminar:

Inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual

No mérito, o apelante sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Aplicação do princípio
da instrumentalidade das formas

Da existência da mora

Da primazia do julgamento de mérito e da possibilidade de adequação do polo passivo da demanda
: da manutenção do interesse de agir e da continuidade do feito em primeiro grau

Da ausência de comunicação do óbito ao autor pelos herdeiros
,
do
s
ônus sucumbenciais e
da
teoria da causalidade

Após a decisão
(ID
208818194)
do
Juízo
a quo
,
que acolheu os Embargos de Declaração
opostos pela
parte requerida
, para acrescentar
a condenação do ora apelante aos ônus sucumbenciais,
o recorrente apresentou pedido de complementação
da petição recursal
(ID 208818195)
com o acréscimo do seguinte questionamento:

Da redução dos honorários de sucumbência

O espólio da
recorrida, apesar
de intimad
o
(ID
208818198), não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 210251510, e preparo pago, conforme certidão de ID 210627683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

APELADO:
ESPÓLIO DE ANGEOMAR VILELA SENE

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença
, proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancárioda Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar,
julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual para desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que,
a parte Requerida faleceu em 30/12/2021, mas a presente demanda somente foi proposta em 13/12/2022
.

A seguir, passo ao exame da
preliminar
suscitada pela
parte
apelante
.

Inobservância dos princípios da razoabilidade
,
proporcionalidade
, eficiência e economia processual

O apelante sustenta a violação
, pela sentença recorrida,
aos princípios da razoabilidade
,
proporcionalidade,
eficiência e economia processual
previstos no art. 8º do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção da ação configur
ari
a ri
gor excessivo
.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a
parte apelante recebeu a transferência de obrigações, decorrentes de Cédula de Crédito Bancário
n.º
AF00039240, por meio
da endossante Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A,
cujo endosso foi efetivado em
24/12/2021

(ID 208817676, p. 15).

O crédito é no valor de
R$ 22.751,12
(vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos), para ser restituído através de
48

(quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 900,44
(Novecentos reais e quarenta e quatro centavos) cada uma,
vencendo-se a primeira em 22/01/2022 e a última em 22/12/2025
.

Através da presente ação, a apelante pretende a procedência do pedido de busca e apreensão de
um veículo
transferido por alienação fiduciária, para garantia das obrigações acima mencionadas,
da marca Fiat, Modelo Palio Sporting
Dualogic
1.6 FL, Ano 2014/2015,

Chassi 9BD196263F2231536, P
laca QBD2708, Renavam 1255165984, cor branca
(ID 208817677)
.

O
motivo da inadimplência foi em decorrência da ausência de pagamento das prestações vencidas a partir da
primeira
parcela
,
de 22/01/2022
.

Assim, a ora
apelante
,
em 13/12/2022
,
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar,
em face do Espólio de
Angeomar
Vilela Sena
,
por se tratar de
devedor falecido em 30/12/2021
(ID 208818154)
.

Constata-se
também,
que o devedor, antes do falecimento,
assinou o
referido
contrato em 16/12/2021
, poucos dias após a infeliz ocorrência de sua morte, o que demonstra, a princípio, ausência de nulidade da referida assinatura
(ID 208817676).

Segundo afirmado na petição inicial, o Réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em
22/01/2022
, tendo sido devidamente constituído em mora através da notificação
extrajudicial
efetivada nos termos do
artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69
.

Para
tanto
, após tomar conhecimento do falecimento do devedor, o apelante aduz que providenciou a
notificação extrajudicial
do espólio
, razão
pela qual
teria ocorrida a devida constituição
em mora para fins de processamento da presente demanda.

Ressai dos autos que a
referida notificação
extrajudicial
foi postada em
26/09/2022
,
expressamente
para o Espólio de
Angeomar
Vilela Sene
,
e
recebida por
residente no
endereço, em
04/10/2022
, conforme o ID 208817678
.

Desse modo, com razão o apelante
.

Sobre o tema, cediço é que a legitimidade é uma das condições da ação, ou seja, requisito essencial à persecução do provimento jurisdicional, que caso não verificada implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Enquanto a legitimidade ativa diz respeito à titularidade do direito pretendido, a legitimidade passiva refere-se à capacidade da parte de suportar os efeitos decorrentes de uma eventual sentença de procedência do pedido.

Nas lições de Humberto Theodoro Júnior:

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu).

[...]

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume I, 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 162/163.)

No caso dos autos, verifica-se que o apelante visa reaver o
bem
dado em garantia no contrato firmado com o S
enhor
Angeomar
Vilela Sene
.

Considerando o falecimento do devedor, o
apelante
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face do espólio réu, pelo que não há dúvidas
acerca da sua legitimidade passiva, razão pela qual não há que se falar em carência de ação
ou em ausência de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Isso porque, com o falecimento da parte, esgota-se a capacidade da pessoa natural de ser parte, isto é, de estar em um processo como titular de um direito (polo ativo) ou de um dever (polo passivo).

Assim, tendo em vista que a herança constitui um todo unitário, até que o inventário seja ultimado, somente o espólio (representado pelo inventariante) é legitimado para defender em Juízo os interesses patrimoniais do
de cujus
, ativa ou passivamente.

Pelo
Princípio da Saisine
, previsto no
art.
1.784 do Código Civil
, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade
, conforme cito:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

E por não se pode afastar o caráter patrimonial da obrigação dos presentes autos, uma vez que o apelante visa reaver um bem e à parte ré é possibilitada a purga da mora, patente a legitimidade do espólio para responder à ação.

Verifica-se também,
que o Espólio já peticionou
, nos autos de origem
, solicitando habilitação em caráter de urgência, inclusive
sendo
o último ato processual antes da sentença objurgada, e em cuja petição
reafirmam a ciência da existência da alienação fiduciária sobre o bem e, ao final, pedem a suspensão do processo em decorrência de decisão, em supo
sto processo prevento

(autos

n.º

1009742-57.2022.8.11.0041), que determinaria esclarecimentos sobre o contrato em análi
se.

Ademais,
r
essai dos autos que o
s teores
da
Súmula n.º 71, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 1132, da mesma Corte Superior
, foram observados,
uma vez que
, conforme asseverado,
a notificação extrajudicial foi encaminhada ao Espólio do devedor falecido
.

Sobre a legitimidade do espólio para responder ação de busca e apreensão,
cito as seguintes ementas de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - VÍCIO ULTRA PETITA - AUSÊNCIA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO - PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ESPÓLIO - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
- INDICAÇÃO DO VALOR NA NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE. Por força do princípio da congruência, o juiz não pode conceder ao autor tutela diferente ou mais abrangente do que a requerida. Não configura julgamento ultra petita a extinção do feito, sem resolução de mérito, por carência de ação, eis que, em se tratando de pressupostos processuais, o magistrado tem o poder-dever de analisá-los e, na hipótese de se verificar a ausência de algum, agir de ofício.
Considerando o falecimento do devedor, mostra-se presente a legitimidade do espólio para compor o polo passivo da lide, razão pela qual não há que se falar em carência de ação. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Enviada a notificação para o espólio,
esta
se mostra válida.
Nos termos da Súmula 245 do STJ, não há necessidade de constar o valor do débito na notificação extrajudicial relativa à dívida garantia por alienação fiduciária. Nos termos do IRDR nº 1.0000.16.032795-0/000 a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária para aquisição de bem móvel fungível.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.069950
-8/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

[Grifo
nosso]

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA
- O Código de Processo Civil exige que seja demonstrada a pertinência subjetiva da ação, de forma incontroversa e cabal, de modo que a relação processual litigiosa se trave entre o possível titular do direito
pretendido (legitimação ativa) e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial (legitimação passiva). -
Com a morte do devedor, tem legitimidade passiva para figurar na ação de busca e apreensão, o seu espólio.
(TJMG - Apelação Cível 1.0134.15.008712-7/001, Relatora: Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2016, publicação da súmula em 01/09/2016.)
[Grifo nosso]

Assim, afastada a carência de ação
ou a
tese de
ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo, a anulação
da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, é a medida que se impõe.

Em que pese a previsão do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe que
se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando

reformar sentença fundada no art. 485,
constata-se que há pedidos, suscitados pelo Espólio, na origem, que ainda não foram apreciados e, assim, sob pena de supressão de instância, o mais adequado é
a anulação da sentença, para dar prosseguimento ao feito em Primeiro Grau.

Diante do exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para regular processamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024